Tribunal: STF
Processo: RHC 243475
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Rubens Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 899.273/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RUBENS RODRIGUES, contra suposto ato coator praticado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Insurge-se o impetrante contra acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa. 



    Pretende a impetrante, em síntese, seja reconhecida a minorante do tráfico de drogas, com abrandamento do regime inicial prisional e substituição por penas restritivas de direito. (eDOC 30)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 48)



    Neste recurso, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou jurisprudência da Corte, que não admite afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fundamento na condenação anterior por ato infracional.



    Requer o “provimento ao recurso em habeas corpus para: a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena.” (eDOC 58)



    A PGR opina pelo desprovimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que se lhe conceda a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



     "[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No que se refere ao reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, assim se posicionou o Tribunal de origem: 



    "[...] A decisão não comporta reparos. Isto porque, a despeito da primariedade registrada na sua CAC (doc. de ordem 83), verifica-se que o acusado responde a inquéritos policias e outras ações penais pela prática de crimes diversos, além de ostentar várias anotações pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo (CAI, doc. de ordem 84), tendo cumprido medidas socioeducativas de semi-liberdade até 01.12.2020, internação temporária até 05.12.2019, liberdade assistida até 01.12.2020, além de prestação de serviços à comunidade, havendo sido detido novamente, na presente ação penal, em 27.01.2021, traficando entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que ele vinha se dedicando a atividades criminosas, de forma contínua, desde a menoridade. [...]. Não passa despercebido ainda que foi apreendida elevada quantidade de droga em poder do acusado, diga-se, 182 microtubos de cocaína, pesando cerca de 246,40g (duzentos e quarenta e seis gramas e quarenta decigramas) e 15 buchas de maconha, pesando cerca de 29,10g (vinte e nove gramas e dez decigramas), o que, somado às provas produzidas nos autos, sobretudo os relatos dos policiais militares em juízo, não restam dúvidas de que o agente vinha se dedicando a atividades criminosas. É preciso ter em conta que em crimes desta natureza não é permitida ingenuidade ao julgador. Impossível acreditar que uma traficante de "primeira viagem" tivesse acesso à elevada quantidade de drogas, cuja comercialização exigiria tempo, esforço e grande dedicação. [...]. Assim, diante dos elementos de informação e das provas produzidas nos autos, possível concluir não se tratar de traficante principiante ou ocasional, mas, sim, daquele que se dedica a atividade criminosa como meio de vida, motivo pelo qual não faz jus à benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. Dessa forma, tendo em vista a exorbitante quantidade e a natureza da droga apreendida, aliada aos demais elementos de convicção colhidos nos autos, é possível concluir que o réu vinha se dedicando à atividade criminosa, desde a menoridade, motivo pelo qual não deve ser concedida a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, como entendeu o d. magistrado a quo. Por fim, cabe ressaltar que a aplicação da benesse em casos como o dos autos, tão somente estimularia novas práticas da mesma natureza [...]" (e-STJ, fls. 397-405). 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando, dentre outros fatores, a existência de antecedentes juvenis que indicariam a dedicação à atividade criminosa. 



    A Terceira Seção, julgando o EREsp 1.916.596/SP, Rel. p/acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021, consolidou o entendimento de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 



    Com efeito, há registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de arma de fogo e ao roubo em 2019, 2020 e 2021, com imposição de medidas socioeducativas, que evidenciam envolvimento anterior do paciente com a criminalidade, sendo correta, pois, a conclusão da Corte de origem de que se dedicaria à atividade criminosa. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO SUPLETIVA DE PROVA PELO JULGADOR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 156, II, do CPP, não ofende o sistema acusatório a produção de prova supletiva pelo julgador, ao fim da instrução processual, quando necessária aos esclarecimentos de fatos e à busca da verdade real, e desde que observado o contraditório a outra parte.2. Hipótese em que não há ilegalidade na determinação pelo juiz de primeiro grau da juntada da Certidão de Antecedentes de Menor, após o oferecimento das alegações finais. Ademais, eventual inobservância da forma não acarreta a nulidade da sentença porque ausente demonstração prejuízo à defesa (Pas de nullité sans grief).3. A Terceira Seção prevaleceu o entendimento de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).4. Hipótese em que uma vez registrado vários atos infracionais pelo ora agravante, ao tempo da sentença com 22 anos de idade, inclusive "uma condenação" por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, está justificado o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 674.306/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 



    PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.2. No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, em 08/09/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento.3. No caso concreto, pode-se deduzir a dedicação do Acusado às atividades criminosas diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, infrações cometidas em 2016 e em 07/05/2018, ou seja, o último ato infracional foi praticado cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses antes do cometimento do delito em apreciação neste writ (executado em 16/09/2019), tendo sido aplicada medida socioeducativa de internação nos referidos processos.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 684.128/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (eDOC 49)



    Colhe-se dos autos que o recorrente, nascido em 6.12.2001, teria sido preso em flagrante, por tráfico de drogas, em 27.1.2021. (eDOC 4)



    Segundo os autos, “há registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de arma de fogo e ao roubo em 2019, 2020 e 2021, com imposição de medidas socioeducativas, que evidenciam envolvimento anterior do paciente com a criminalidade.”



    Como se vê, o recorrente vinha se dedicando ao crime desde a menoridade e assim permaneceu quando atingiu a maioridade: foi preso pelo crime objeto deste writ quando acabou de fazer 19 anos.



    Do dia 6.12.2019 (quando completou 18 anos) até o dia de sua prisão, em 27.1.2021, o recorrente, segundo os autos, fazia do crime seu meio de vida, já que há registros criminais no ano de 2020.



    É certo que o afastamento do redutor, ao contrário do que alega o recorrente, não está fundamentado em certidões que apontam a prática de ato infracional, mas em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do recorrente ao crime.



    É dizer: ainda que não houvesse registro de prática de ato infracional, o afastamento do redutor era medida imperiosa.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    O recorrente preenche três requisitos: é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.



    O quarto requisito não foi preenchido, porquanto a acusação comprovou a dedicação do recorrente a atividades criminosas.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente